Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. OITIVA. TESTEMUNHA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE. SÍNDICO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à modificação do julgado.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. No direito brasileiro vige o sistema da livre valoração motivada, também conhecido como sistema da persuasão racional da prova, de modo que o juiz poderá valorar livremente o acervo probatório, tendo, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento (art. 371 do Diploma Processual Civil).
4. O termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que a parte tem ciência do prejuízo causado.
5. Inafastável a conclusão de que o síndico é um dos responsáveis pela contratação indevida da empresa.
6. Recurso não provido.